Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700868-47.2023.8.07.0005 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: AROLDO ARANTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RN 1000/2021 DA ANEEL. FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, NA EXTENSÃO COBRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. As provas possuem valor relativo (sem tarifação e escalonamento), e o juiz, sem estar vinculado à conclusão da prova objetiva, pode emprestar maior valia à prova produzida que for mais contundente (ou idônea) à formação de seu julgamento. II. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, sobretudo porque ao ser intimada para produção de provas se manteve processualmente inerte. Preliminar rejeitada. III. A relação entre concessionária de fornecimento de energia elétrica e o usuário final é de natureza consumerista, de maneira que são aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14 0), em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do demandante. IV. Realizado o procedimento administrativo da NEOENERGIA, fundamentado em Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI emitido em 02.09.2022, com ciência do funcionário do requerente do ato, ocasião em que a vistoria técnica do aparelho apontar a existência de fraude no controle de registro de energia consumida, consubstanciada na adulteração do medidor da unidade consumidora. V. Evidenciada essa irregularidade, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada, calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, mediante a utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em trinta dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até doze ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade (Resolução da ANEEL 1.000/2021, art. 595, III). VI. Fatura de recuperação de consumo emitida com base de cálculo do ano de 2014, o que, inicialmente, indica aparente inobservância dos critérios normativos estipulados, uma vez que a irregularidade foi apurada em 2022 com indicação de duração da irregularidade pelo período de 11.09.2019 a 02.09.2022 (id 50408234). VII. Determinada a inversão do ônus da prova, a parte recorrente/demandada foi intimada para a produção das provas necessárias à elucidação das irregularidades no medidor de energia da unidade consumidora a justificar a extensão do valor cobrado (R$ 169.091,82). No entanto, se manteve processualmente silente. VIII. Nesse quadro fático-jurídico, ante a ausência de clareza dos critérios estipulados à cobrança da suposta perda do consumo (fatura de recuperação de consumo), ônus que competia ao requerido (Código de Processo Civil, artigo 373, II), revela-se ilegítima a cobrança (na extensão) realizada pelo demandado. IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente/demandada à luz do art. 85, §11 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ A recorrente aponta violação aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 5o da Constituição Federal, sustentando a ausência de prestação deficiente do serviço, razão pela qual seria indevida a desconstituição da fatura decorrente do exercício regular de direito da concessionária de energia elétrica, cujos atos gozariam de presunção de legitimidade e somente poderiam ser ilididos por meio de prova idônea, inexistente in casu. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024